Tribunal: TJDFT
Processo: 0003924-30.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Lesão corporal. Consunção. Impossibilidade. Circunstância agravante. Fração. Danos morais. Redução.
1 - O princípio da consunção ou absorção pressupõe que um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
2 - Ainda que os fatos tenham ocorrido dentro de um mesmo contexto, se o réu agiu com desígnios autônomos ao cometer cada infração penal – ameaça e lesão corporal -, não constituindo a ameaça meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal, não se aplica o princípio da consunção.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
4 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
5 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado tendo em vista, sobretudo a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
6 – Apelação provida em parte.